Tribunal: STF
Processo: AI 224405
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-19
Data de publicação: 1999-10-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimento:
questão relativa à juntada da procuração outorgada ao advogado do
recorrente, circunscrita ao âmbito procedimental ordinário, que não,
autoriza o extraordinário. Prestada a jurisdição, mediante o devido
processo legal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, pelos
meios admissíveis.